Tribunal: STF
Processo: ARE 1455893
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. TEMAS RG Nº 132 E Nº 1.037. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 11.960, DE 2009. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO PARCIAL.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Ação de desapossamento administrativo. Precatórios colhidos pela moratória prevista no artigo 78 do ADCT. Execução de sentença. Temas recursais prejudicados por trânsito em julgado. Agravo a que se nega provimento.”(e-doc. 9, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 13 e 17).



    3. Em 21/07/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo à Câmara julgadora em razão do Tema nº 810 da Repercussão Geral e nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (e-doc.25).



    4. Em 22/11/2021, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão:



    “Embargos de declaração. Desapossamento administrativo. Precatórios colhidos pela moratória prevista no art. 78 do ADCT. Cumprimento de Sentença. Critério para correção monetária. Última parcela adimplida em 30.12.10. Modulação das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADI 4.357 e 4.425 a incidir no caso. Juros - aplicação do decidido no REsp nº 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ). Adequação que se faz. Embargos parcialmente acolhidos.” (e-doc. 27, p. 2). 



    5. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e inc. XXIV, e 100, § 1º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pede “o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009.“ (e-doc. 20, p. 13).  



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão de não ter ficado “evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas” e pela incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc.29, p. 1).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. O recurso merece parcial provimento.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação ofertada em ação de desapossamento administrativo em fase de execução, interposto sob fundamento de ser aplicável ao caso a Lei Federal 11.960/2009, por sua incidência imediata, além de que a questão sobre a não incidência de juros moratórios no parcelamento constitucional da EC 30/2000 já restou definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 590.751, a impor devolução aos cofres públicos de valor pago a maior. 



(...)



    Jonas Pires de Souza e sua mulher, Antonieta Assoni de Souza, ajuizaram ação de indenização por apossamento administrativo contra a agravante, em que o precatório foi colhido pela moratória prevista no art. 78 do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/00 e o pagamento foi fracionado em 10 parcelas. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 40/46), resultado mantido por v. acórdão visto a fls. 55/57. 



    Efetuado o pagamento das parcelas (fls. 105/111), a agravante veio com impugnação, para suster pagamento a maior, por inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação (fls. 260/296), e o D. Juiz decidiu: Não procede a impugnação, porquanto a matéria versada encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que a decisão homologatória do cálculo do DEPRE, às fls. 800, não foi objeto de recurso ou impugnação. Ao contrário. Foi expressamente acatada pela procuradora da autarquia, conforme atesta petição de fls. 824/825. Ainda. no reverso do afirmado pela Procuradoria, a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário (epigrafado em nada lhe aproveita na medida em que implica mero juízo de admissibilidade daquele recurso em caso semelhante, cujos efeitos se restringem aos limites subjetivos daquela demanda (fls. 13/17), contra o que vem a insurgência recursal.



    Respeitadas as razões recursais, tenho que a questão da inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação invocada pelo agravante está prejudicada, diante do julgamento da causa e da fixação de valores, acontecidos de há a muito, circunstância a impedir seja modificada a r. decisão recorrida. 



    E, nada obstante a manifesta descabida inovação do agravante, ao suscitar incidência da Lei nº 11.960/2009, é de rigor salientar sua inaplicabilidade no caso em voga , pois de há muito, repito, consolidada a condenação e o valor a ser pago, tanto que foi pago, como constou na r. decisão recorrida, a formar coisa julgada á à material.” (e-doc. 4, p. 4-5). 



    10. Em juízo de retratação o Tribunal de origem assentou:



    "Observo que, no tocante ao critério para correção monetária, o E. Supremo Tribunal Federal, em 25.03.15, decidiu por modular os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADI 4.357 e 4.425, e conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 



    E, no caso, observo que houve pagamento da última parcela em 30/12/10 como se vê nas págs. 105/111, com uso da TR como índice de correção monetária, e a revelar pagamento a maior. 



    No que concerne aos juros, observo que, em se tratando de débito relativo a processo de desapropriação indireta, necessária a aplicação do regramento específico, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905 de Recursos Repetitivos, REsp nº 1.492.221/PR - e REspº 1.495.146/MG - julgado em 22 de fevereiro de 2018. 



    Após definir as hipóteses de incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), aquela Corte Superior estabeleceu os critérios a serem utilizados na atualização monetária e na compensação da mora (juros de mora), a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública e, no tocante às condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas, restou decidido: 



    ‘No que se refere à correção monetária, incidem, em síntese os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001.



    Em relação aos juros de mora, a tabela a seguir, extraída do Manual de Cálculos da Justiça Federal, demonstra os índices incidentes de acordo com o período respectivo: (...)



    Como se verifica, no âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora (juros de mora) nem para remuneração do capital (juros compensatórios).’” (e-doc. 27, p. 3-5).



    11. Na sentença originária consta:



    “É que os cálculos incluíram juros compensatórios.e moratórios em continuação no cálculo' de atualização dos precatórios não alimentares todo o período da moratória do artigo 78 do ADCT/CF, havendo afronta à jurisprudência do STF, desconsiderando a pendência de julgamento, pelo Plenário daquela Corte, do RE 590.751/SP, no qual a questão era discutida e, segundo noticiado, decidiu-se pela exclusão total dos referidos juros. Destacou ainda que embora as disposições do artigo 78 do ADCT /CF tenham sido declaradas inconstitucionais na apreciação das ADI's 2.356 e 2.362 por decisão do Plenário do STF de eficácia ‘erga omnes’ e efeitos ‘ex nunc’, houve modulação de seus efeitos no julgamento do RE 590.751/SP que estabeleceu a interpretação do alcance do referido dispositivo pelo período em que esteve em vigor. Comisso, no decorrer do acórdão do RE citado, o STF, ao conferir a interpretação a ser dada ao artigo 78 do ADCT no que tange aos seus efeitos durante o período em que esteve em vigor (enquanto não declarada sua inconstitucionalidade) e considerando serem assemelhados os parcelamentos do artigo 33 e 78, ambos do ADCT/CF, decidiu aplicar ao segundo, analogicamente, a jurisprudência que se firmara em relação ao primeiro, especialmente em relação à incidência de juros durante a moratória. Até porque, uma vez inconstitucional o dispositivo, inconstitucional a previsão de incidência de juros legais nele contida, que a partir de então não teria mais como prevalecer. Assim, pugna pelo refazimento do cálculo para que sejam revertidos aos cofres públicos os valores pagos a maior. 



(...)



    Não procede a impugnação, porquanto a matéria versada encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que a decisão homologatória dos cálculo do DEPRE, às fls. 800, não foi objeto de recurso ou impugnação. “ (e-doc. 7, p. 1-3).



    12. É conhecida a tese de Repercussão Geral de que, durante o período de graça constitucional, não incidem juros moratórios sobre os requisitórios pagos dentro desse interregno. Tal ficou assentado no RE nº 591.085-QO-RG/MS, leading case do Tema RG nº 147, sob a relatoria do e. Min. Ricardo Lewandowski, conforme a tese, a qual reproduzo em sua literalidade:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Obs.: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    13. Noutro aspecto, está consolidado o entendimento de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE nº 579.431-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema RG nº 96, j. 19/04/2017, p. 30/06/2017).



    14. A questão a ser dirimida neste feito, porém, trata da relativização da coisa julgada na qual ordenada a incidência dos juros moratórios desde a realização dos cálculos até o seu efetivo pagamento, ou seja, adentrando a incidência dos encargos sobre o período de graça constitucional.



    15. A respeito da possibilidade da superação da coisa julgada na hipótese, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, decidiu a Segunda Turma desta Corte Maior que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. 3. Parcelamento nos moldes do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000. 4. Juros em continuação. Impossibilidade. Aplicação do tema 132 da sistemática de repercussão geral, cujo processo-paradigma é o RE-RG 590.751, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.11.2008. 5. Óbice da coisa julgada. Inocorrência. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    16. Percebe-se consolidada a jurisprudência do STF no mesmo sentido. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 591.085. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.292.240-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    17. Destarte, em que pesem as ressalvas bem lançadas no acórdão impugnado, não há violação da coisa julgada ao se reconduzirem os juros moratórios à periodicidade estritamente prevista na Constituição da República, não se podendo remanescer a divergência contra orientação consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    18. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.337.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/08/2021, p. 16/08/2021; e RE nº 1.312.078/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021. 



    19. Quanto à aplicação da Lei nº 11.960, de 2009, relativamente aos juros e à correção monetária, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947-RG, Tema nº 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    20. O acórdão proferido em juízo de retratação seguiu esse entendimento, devendo, neste ponto, ser mantido. 



    21. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, decotar a incidência dos juros moratórios somente até a expedição do precatório, sem que a alteração implique qualquer ofensa à coisa julgada, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas nº 132 e nº 1.037 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator